Tribunal: TJMT
Processo: 1016701-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016701-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.696.831-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ROGERIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.696.831-10 (AGRAVADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
HOME CARE
. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE FORNECIMENTO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o cumprimento integral de tratamento domiciliar especializado de
Home
Care
, com prestação de serviço contínuo durante 24 horas diárias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de fornecimento integral de tratamento domiciliar e a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de saúde.

III. Razões de decidir:

3. A decisão judicial fundamenta-se nos seguintes aspectos principais: i. Existência de decisão judicial transitada em julgado determinando tratamento
Home
Care
integral;
ii
. Descumprimento parcial da obrigação pelo ente estatal, que fornecia tratamento somente por 12 horas diárias;
iii
. Legitimidade da intervenção judicial para garantia do direito fundamental à saúde;
iv
. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes quando se trata de efetivar direitos constitucionalmente assegurados.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“
1. O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas de saúde para garantir o cumprimento de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados;

2. A obrigação estatal de fornecimento de tratamento de saúde decorre diretamente do direito à vida e à dignidade humana;

3.
É legítima a determinação judicial que assegura tratamento integral de saúde quando comprovada a necessidade do paciente.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
arts
. 5o, XXXV; 196; CPC, art. 536.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, ARE
1480845 RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos
d
a ação

de obrigação de fazer
, em fase de cumprimento de sentença

n. 1001055-85.2021.8.11.0022 movido por
ROGÉRIO DOS
SANTOS SILVA
, contra o ora agravante e o Município de Pedra Petra (MT),
deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, determinando a intimação do ente estatal executado para que “
cumpra voluntariamente a obrigação de continuidade no tratamento de HOME CARE 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, a ser prestado pela empresa
Med
Service Emergências Médicas, Remoções Home
Care
Ltda., ao autor, comprovando nos autos as providências adotadas com documentação pertinente atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo bloqueio de valores
”
.

O agravante sustenta a inexistência de resistência ao
fornecimento
dos serviços de internação domiciliar, alegando, contudo, a existência de entraves impostos pela própria empresa prestadora. Esta condiciona o atendimento exclusivamente à realização de bloqueio judicial, preterindo a via administrativa em razão da menor remuneração oferecida por esta modalidade.

Invoca o princípio da supremacia do interesse público e da eficiência
administrativa, argumentando que, tratando-se de serviço de elevado custo suportado
pelo erário, deve prevalecer a solução mais econômica para a Administração Pública.

A
lega
que a decisão judicial, ao determinar bloqueios judiciais em detrimento da solução administrativa, constitui indevida interferência no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para aplicação da solução administrativa nos pagamentos.

Subsidiariamente
, postula a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses e, em caso de bloqueio de valores, que a liberação seja gradual e condicionada à prestação de contas.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
289061868
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
296479852
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
302391879
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos
d
a ação

de obrigação de fazer
, em fase de cumprimento de sentença

n. 1001055-85.2021.8.11.0022 movido por
ROGÉRIO DOS
SANTOS SILVA
, contra o ora agravante e o Município de Pedra Petra (MT),
deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, determinando a intimação do ente estatal executado para que
“
cumpra voluntariamente a obrigação de continuidade no tratamento de HOME CARE 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, a ser prestado pela empresa
Med
Service Emergências Médicas, Remoções Home
Care
Ltda., ao autor, comprovando nos autos as providências adotadas com documentação pertinente atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo bloqueio de valores
”
.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes dos
autos
que o Estado de Mato Grosso foi condenado, mediante decisão judicial transitada em julgado, a providenciar ao autor
,
diagnosticado com traumatismo cranioencefálico decorrente de acidente de trânsito
,
os serviços especializados de
Home
Care
durante 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana.

A condenação judicial, uma vez revestida da autoridade da coisa julgada, impôs ao ente estatal a obrigação específica e indeclinável de assegurar a continuidade do tratamento domiciliar especializado. Contudo, verifica-se que o executado passou a fornecer o tratamento somente pelo período de 12 (doze) horas diárias, configurando manifesto descumprimento da ordem judicial, o que ensejou o início da fase de cumprimento de sentença, com o escopo de compelir o ente público ao integral adimplemento da obrigação,
sob pena
de imposição de medidas coercitivas, incluindo o bloqueio de valores públicos.

Constatada a contumácia do executado em dar fiel cumprimento à obrigação de fornecer ao exequente o serviço de
Home
Care
durante 24 (vinte e quatro) horas diárias, o
M
agistrado de primeiro grau determinou, em duas ocasiões consecutivas, o bloqueio de valores nas contas públicas do Estado, conforme o disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para o cumprimento de obrigações de fazer.

Posteriormente, após o transcurso do prazo estabelecido para a efetivação do bloqueio judicial, o exequente trouxe aos autos a informação de que a empresa prestadora dos serviços especializados não havia recebido a devida autorização
do Estado
para a continuidade e o custeio do tratamento domiciliar, evidenciando a persistência da inadimplência estatal.

Em face da manifesta recalcitrância do executado, foi determinada sua intimação para que providenciasse, de forma imediata e ininterrupta, a continuidade do tratamento do paciente pela modalidade
Home
Care
24h, sob pena de novo bloqueio de valores públicos, medida dotada de caráter coercitivo e destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre destacar que, conforme informação prestada pela empresa MED Service Emergências Médicas, Remoções Home
Care
Ltda., não foi concedida a necessária autorização administrativa para a continuidade e o custeio do tratamento
Home
Care
durante 24 (vinte e quatro) horas diárias,
7
(sete) dias por semana, o que corrobora a alegação
do exequente
de descumprimento da ordem judicial por parte do ente estatal.

A seu turno,
não se revela a indevida ingerência em atos administrativos pela decisão ora impugnada, uma vez que o Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional de controle jurisdicional, limitou-se a determinar o cumprimento de obrigação já consolidada por decisão transitada em julgado.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal) e no direito fundamental à saúde (artigo 196 da Carta Magna), não configurando,
em tese
, violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional na garantia de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

A respeito do
tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido
prequestionada
. Incidência das Súmulas 282 e 356/
STF .
II -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de
direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(STF - ARE: 1480845 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

[sem destaque no original]

Cumpre
ainda
ressaltar que o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, constitui consequência direta do direito à vida, sendo tal entendimento pacífico na jurisprudência pátria.

Des
sa forma
, em casos dessa natureza, mostra-se fundamental observar os princípios consagrados na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores inerentes à dignidade da pessoa humana, assegurando, assim, o mínimo existencial ao cidadão, incluindo-se o direito à saúde.

Por derradeiro, as questões subsidiárias suscitadas incidentalmente pelo ente estatal recorrente não receberam apreciação pelo órgão
jurisdicional de primeiro grau, devendo tais matérias ser deduzidas em sede de resposta defensiva no processo originário,
sob pena
de configuração de vício processual decorrente da inobservância do princípio da hierarquia das instâncias jurisdicionais, caso sejam objeto de cognição neste momento processual.

Ademais, mesmo que assim não fosse, verifica-se, de todo o processado, que tanto
s
a
s
orde
ns
de bloqueio
s
das contas públicas quanto a
s
determinaç
ões
de levantamento
s
dos valores bloqueados referem-se a
3
(três) meses de tratamento e mediante a prestação de contas dos serviços realizados por meio de nota fiscal.

Relativamente ao pleito do agravado para aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, observa-se que não restaram demonstrados nos autos
os pressupostos fático-jurídicos elencados
no artigo 80, inciso VII, do mesmo diploma processual, constituindo tais requisitos condicionantes imprescindíveis à imposição da penalidade pecuniária por litigância de má-fé, razão pela qual, ante a ausência, no presente momento, de elementos probatórios suficientes a caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade jurisdicional, mostra-se juridicamente inviável a aplicação da sanção postulada, impondo-se o indeferimento do respectivo pedido por insuficiência de fundamentação legal.

Diante do exposto e conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025